Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LEI 8.245/91. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência e fixou aluguel provisório na ação revisional de aluguel em 80% do valor vigente da locação.

2. Os pedidos de revisão deverão fundamentar-se na prova substancial da redução do valor de mercado do aluguel, de modo a evitar o subjetivismo voltado à apreciação das repercussões econômicas da pandemia no patrimônio ou na renda dos demandantes. Dessa forma, ater-se ao critério legal do Código Civil e do art. 19 da Lei n. 8.245/1991 proporcionará objetividade às decisões e previsibilidade à jurisprudência.

3. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausentes os pressupostos que assim autorizam, deve-se indeferir a tutela de urgência, em face da ausência de verossimilhança do desequilíbrio contratual.

4. Recurso de agravo interno não conhecido. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.